Tribunal: TJDFT
Processo: 0705885-09.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) ônus de comprovar o fato constitutivo do direito; (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
3. Da gratuidade de justiça. O recorrente comprovou, de forma satisfatória, o direito ao benefício da gratuidade de justiça (ID 71821422 e ID 71821423), de forma que deve ser afastada a impugnação apresentada em contrarrazões, ante a ausência de contraprova. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. A inversão do ônus probatório, no entanto, não se opera de forma automática e está imbricada à verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor para a obtenção de determinada prova, hipóteses não configuradas no caso em comento, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
6. Segundo o contexto probatório, as cobranças empreendidas pela ré foram pactuadas e estão vinculadas à mudança do plano serviços (ID 71821400 e ID 71821401), inexistindo falha ou prática abusiva atribuída à empresa fornecedora dos serviços.
7. Outrossim, o autor não comprovou as ofensas verbais proferidas por preposto da ré, porquanto o áudio exibido é inconclusivo para qualquer finalidade, indicando chamada de espera por atendimento e, posteriormente, interrupção da ligação telefônica por indisponibilidade do sistema (ID 71821387).
8. Por conseguinte, ausente a comprovação mínima de falha ou conduta abusiva praticada pela ré e, por outro lado, não vulnerados atributos pessoais do autor, deve ser afastada a pretensão indenizatória pleiteada. Escorreita a sentença.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.